Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716162-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO RECORRIDO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME, DORIANE MAGALHAES NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL (ART. 14, § 4o, CDC). DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, nos termos do art. 14, § 4o, deve ser apurada mediante a verificação de culpa. 2. O estabelecimento do “status quo” do paciente, a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório, é essencial para a avaliação da qualidade, justeza e eficiência do tratamento odontológico ministrado ao paciente, mormente quando verificada a intervenção sucessiva de diferentes profissionais. 3. A prova pericial, produzida sob o contraditório e de forma imparcial, é a mais adequada a investigação de erro no tratamento da paciente. 4. Não verificado o desempenho, pela autora/apelante do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e o dever da parte recorrida de indenizá-la pelos danos sofridos. Aduz que, ainda que se considerasse a responsabilidade civil de natureza subjetiva, a culpa das recorridas estaria demonstrada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Cezar de Araújo Caldas Filho (OAB/DF 35.303). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do CC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em adição, para que o STJ pudesse dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário, antes, o reexame de provas, notadamente o laudo pericial, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgamento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022, I, II, III. NÃO CORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PERÍCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA RESOLVER A CONTROVÉRSIA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7, DO STJ. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais liberais depende da verificação de culpa (art. 14, §4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes. 3. Conforme perícia e acórdão recorrido, houve confirmação do nexo de causalidade, mas ausência de conduta ilícita das recorridas. Reconhecimento, inclusive, de tratamento adequado pelo estabelecimento médico. 4. A revisão desse entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7, do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.131.120/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009